Tribunal: STF
Processo: Rcl 2155
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-02
Data de publicação: 2004-09-02

Ementa:
EMENTA: Reclamação ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro em que se
 postula a cassação de ordem de seqüestro determinada pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região com o objetivo de ver cumprido
precatório judicial. 2. Precatório derivado de reclamação
trabalhista. 3. Cumprimento da ordem cronológica dos precatórios. 4.
 Interpretação do art. 100, § 2º, em combinação com o art. 78, § 4º,
 do ADCT. 5. Violação ao conteúdo da decisão liminar proferida na
ADI 1662 (Rel. Min. Maurício Corrêa), em que o STF teria reconhecido
 que somente a hipótese de preterição no direito de precedência
autoriza o seqüestro de recursos públicos, a ela não se equiparando
as situações de não-inclusão da despesa no orçamento, de vencimento
do prazo para quitação e qualquer outra espécie de pagamento
inidôneo, casos em que ficaria configurado o descumprimento de ordem
 judicial, sujeitando o infrator à intervenção. 6. Reclamação
julgada procedente